Tribunal: TJMT
Processo: 0051784-22.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051784-22.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (EMBARGANTE), RODRIGO FARIA DE SOUSA - CPF: 015.517.076-75 (ADVOGADO), CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 12.378.382/0001-70 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS FREIRE DE SOUSA - CPF: 961.284.371-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM JUNHO DE 2010 – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2014 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0051784-22.2014.8.11.0041 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM JUNHO DE 2010 – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2014 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
- Id. n.º 158363199.

Em suas razões, de Id. n.º 160200203, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar todos os fundamentos legais necessários à resolução da demanda, pois a demora na citação da parte adversa, em síntese, foi por morosidade do Poder Judiciário. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado que não analisou todos os fundamentos legais necessários à resolução da demanda, pois a demora na citação da parte adversa, em síntese, foi por morosidade do Poder Judiciário.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Os fundamentos empregados pelo Juízo a quo para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de cinco anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

In casu, verifica-se que a dívida objeto da exordial venceu em 2011, ocorrendo a propositura desta demanda em 2014, com o despacho que ordenou a citação em novembro de 2014.

Assim, não vislumbro que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação monitória em tempo hábil, não houve citação da apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ATÉ QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS PARA GARANTIR O SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO EM CARTÓRIO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 25, II, DA LEI 8906/94, E ARTIGO 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJPR - Recurso de Apelação nº 7422802/PR 0742280-2 - 17ª Câmara Cível - Rel. Des. STEWALT CAMARGO FILHO - Julgto. em 25/05/2011). (grifo nosso)

“Apelação Cível - Busca e Apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação da regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, para fixar a prescrição qüinqüenal. Decorridos mais de sete anos entre a propositura da demanda sem que se tivesse efetuado a citação. Pronuncia da prescrição intercorrente. Acerto da sentença. Despicienda a alegação de ausência de inércia. Recurso a que se nega seguimento.” (TJRS - Recurso de Apelação nº 1288036220018190001/RJ 0128803-62.2001.8.19.0001 - 8ª Câmara Cível - Relª. Desª. KATYA MONNERAT - Julgto. em 02/08/2010). (grifo nosso)

“Arrendamento mercantil - Ação de reintegração de posse - Citação não realizada - Decurso de mais de cinco anos - Artigo 206. § 5o, inciso I, do Código Civil - Prescrição pronunciada - Admissibilidade. Sem sofrer interrupção desde o vencimento da dívida, o prazo prescricional consumou-se, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Recurso improvido.” (TJSP - Recurso de Apelação nº 148907520058260322 SP 0014890-75.2005.8.26.0322 - 30ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ORLANDO PISTORESI - Julgto. em 25/05/2011 - DJ do dia 30/05/2011).

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação”
- Id. n.º 158363196.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023